Tribunal: TJSP
Processo: 0012004-19.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Violação de direito autoral e jogo de azar. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por atipicidade de conduta e insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral. Ré proprietária de um bar, no interior do qual foram encontradas máquinas de "jukebox" e de caça-níquel.

Ementa:
Apelação. Violação de direito autoral e jogo de azar. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por atipicidade de conduta e insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio dos elementos de prova documental, pericial e oral. Ré proprietária de um bar, no interior do qual foram encontradas máquinas de "jukebox" e de caça-níquel. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.